Tribunal: STF
Processo: RE 1514931
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário, em virtude da perda superveniente de seu objeto.



    A embargante requer, em síntese, manifestação desta Corte acerca da higidez do segundo acórdão proferido, em juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve relato dos fatos.



    Eli Sarue Cababie e outros interpuseram recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação de cobrança – loteamento - associação de moradores - contribuição pelos serviços de benfeitorias e manutenção prestados pela autora no loteamento – admissibilidade - vedação ao enriquecimento sem causa – precedentes - recurso provido. Disponibilizado aos réus os serviços prestados pela autora, devem oferecer a contraprestação consistente no pagamento de sua quota parte atinente às despesas existentes em prol do loteamento, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa”. (eDOC 22 – ID: 7c2b5c38)



    No recurso extraordinário, aponta-se violação ao art. 5º, XX, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: 10354d26) 



    Afirma-se, em breve síntese, que os recorrentes não são associados e nunca pagaram qualquer taxa em favor da associação recorrida. 



    Acrescenta-se que “a Recorrida não está cobrando reembolso pelas melhorias que alega ter feito, mas sim a taxa associativa, tentando, falaciosamente, justificar a cobrança com estas supostas melhorias. Como já demonstrado, esta cobrança (taxa associativa)”. (eDOC 33 – ID: 10354d26, p. 7)



    Em face do referido acórdão também foi interposto recurso especial, provido para reestabelecer a sentença (eDOC 67 – ID: fcbf9943, p. 1-2). A decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE BENFEITORIAS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA NO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de repercussão geral não enseja o sobrestamento de recurso especial em trâmite perante o STJ, tendo em vista que não há decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto" (AgRg no AREsp 675.318/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe de 04/09/2017). 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, pacificou entendimento de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsps 1.439.163/SP e 1.280.871/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MARCO BUZZI, julgados em 11/03/2015, DJe de 22/05/2015). 3. Agravo interno desprovido. (eDOC 80 - ID c3c27613)



    A Associação dos Proprietários de Lotes do Horto Ivan interpôs recurso extraordinário (eDOC 83 - ID c3c27613) em face do citado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 492 da repercussão geral (eDOC 93 - ID c3c27613).



    Após o julgamento do paradigma, o Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmando no Tema 492 (eDOC 97 - ID d09e7f53).



    Sobreveio agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. ÁREA DE LOTEAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 492/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. No julgamento do RE n. 695.911 RG/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Tema 492/STF). 3. No caso dos autos, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual incide o Tema 492/STF. 3. Agravo interno não provido. (eDOC 108 - ID acbd84e3)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 122 - ID deb6f81b).



    Os autos vieram ao STF e a Presidência determinou a devolução do processo à origem para aplicação do entendimento firmado no tema 492 da repercussão geral (eDOC 131 - ID 82ba7e6c).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem se atentar para o fato de que o acórdão já havia sido cassado pelo STJ, manteve-o dando provimento à apelação ajuizada pela Associação dos Proprietários de Lotes do Horto Ivan. Confira-se a ementa:



    Ação de cobrança. Taxas de manutenção de loteamento. Associação de moradores. Reanálise determinada, para verificação de adequação aos termos do decidido pelo STF, em sede de repercussão geral Tema 492. Réus que tinham efetiva ciência da existência da Autora, por participarem de sua constituição, um deles tendo atuado como vice-presidente, assim como pela prévia existência de legislação municipal, a autorizar a atuação da Associação Autora e legitimar a cobrança. Réus que realizavam os pagamentos devidos anteriormente, até ser caracterizada a inadimplência. Serviços efetivamente disponibilizados, inclusive o de fornecimento de água, que só cabe ser realizado aos associados. Valores não impugnados. Julgamento anterior mantido, por adequado aos termos da repercussão geral, com o acolhimento do apelo e inversão da sucumbência e determinação de retorno à Presidência da Seção de Direito Privado. (eDOC 133 - ID d52a547f)



    Diante da ausência de retratação, o recurso extraordinário, constante do eDOC 33 – ID: 10354d26, foi admitido.



    Os autos retornaram a esta Corte e o recurso extraordinário foi julgado prejudicado, ante a perda superveniente do seu objeto, tendo em vista que o acórdão recorrido já havia sido cassado em decorrência do provimento do recurso especial. 



    Daí a oposição dos presentes embargos de declaração, no qual a embargante, Associação dos Proprietários de Lotes do Horto Ivan, requer manifestação desta Corte acerca da higidez do segundo acórdão proferido, em juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Feitas essas considerações, passo aos esclarecimentos solicitados.



    Inicialmente, cumpre destacar que o segundo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constante do e-DOC 133, é nulo. Tal nulidade decorre do fato de ter mantido acórdão previamente inexistente, uma vez que este foi cassado pelo Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao recurso especial.



    Ressalte-se que o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de retratação, deixou de observar que o acórdão em questão já havia sido cassado por decisão definitiva do STJ, transitada em julgado, o que compromete a validade do referido pronunciamento judicial.



    Nesse contexto, acrescente-se que o recurso extraordinário foi julgado prejudicado exclusivamente em razão do provimento do recurso especial, que resultou na cassação do acórdão impugnado também pelo RE. Com a supressão do acórdão recorrido, restou configurada a perda superveniente de objeto, inviabilizando a continuidade do exame do referido recurso.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.



    Publique-se



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente